Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-26.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003941-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 800.455.451-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 – PRÁTICA DE FALTA GRAVE (NOVO DELITO) NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA NORMA – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO MANTIDA – RECURSO NÃOPROVIDO.

Tendo o reeducando praticado falta grave (novo delito) nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017, com condenação transitada em julgado, também em data anterior ao referido decreto, resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma, mesmo que ausente audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003941-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por REINALDO DOS SANTOS GOMES, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, no executivo de pena n. 6143-15.2009.811.0064, indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando, pela prática de crime doloso em 22/06/2017, pelo qual foi condenado por sentença transitada em julgado na data de 04/09/2017 (id. 79101989).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela concessão do indulto, alegando não ter sido realizada audiência de justificação ou Procedimento Administrativo Disciplinar para aplicação de sanção, conforme determinado pelo artigo 4º, inciso I, do Decreto Lei n. 9.246/17 (id. 79101987)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 79101985).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 79101984)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 81420491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para concessão do benefício, visto que cometeu novo crime no curso da execução penal.

Confira-se a decisão:

Inicialmente, cumpre anotar que, o recuperando possui três condenações, sendo uma pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, ação penal 20074, data do fato 07/01/2007; 02 (dois) anos de reclusão, ação penal nº 7909252-01.7811.0.06.4658, data do fato 21/06/2017 e a 09 (nove) anos de reclusão – ação penal nº 0899, data do fato 20/02/1999.

A defesa pleiteou pela concessão do indulto de acordo com o Decreto 9.246/2017.

Contudo, o referido Decreto no qual a defesa se baseia para concessão do indulto, restringe sua concessão se houver o cometimento de falta grave no período de 12 (doze) meses anteriores a sua publicação, e em análise aos autos verifica-se que o recuperando cometeu novo delito enquanto cumpria sua pena em regime semiaberto na data de 21/06/2017, sendo isto caracterizado como falta grave e ainda dentro dos doze meses que antecedem a publicação do Decreto 6.706/2008.

(...)

Deste modo, não é possível analisar o indulto, visto que o recuperando não possui os requisitos estabelecidos no Decreto 6.706/2008, qual seja não cometer falta grave nos últimos doze meses anteriores a publicação do referido Decreto”.

Nas suas razões recusais, a defesa de Reinaldo dos Santos Gomes aduz que a declaração do indulto/comutação fica condicionada à
“aplicação da sanção”,

“reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação”,
em razão da prática de falta grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017.

Conforme sabido, o art. 118 de Lei n. 7.210/84 estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, hipótese em que deverá ser ouvido, previamente.

De fato, a audiência de justificação é necessária para o exercício da ampla defesa, porquanto o apenado pode apresentar justificativa razoável, sendo-lhe permitido permanecer no regime menos severo.

Contudo, conforme se infere dos autos, o crime cometido pelo apenado resultou em condenação com decisão transitada em julgado, em processo no qual já apresentou justificativa nos autos, sendo observados os princípios do contraditório e ampla defesa, tornando-se prescindível a apuração dos fatos por procedimento administrativo ou por audiência de justificação, visto que garantido contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. CADASTRAMENTO DE FUGA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO POR TER SIDO PROFERIDA SEM OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CADASTRAMENTO DE FUGA. COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. DATA SEGUINTE AO DO ÚLTIMO COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração de falta grave, consistente na prática de crime doloso, é desnecessária a ocorrência do trânsito em julgado da sentença. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no Enunciado nº 526.
2. Se a falta grave consistir na prática de crime, havendo condenação, não há que se falar em ilegalidade da decisão que determinou a regressão definitiva sem prévia justificativa do apenado. (...)
(Acórdão n.1042546, 20170020128520RAG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 126/130)

Ademais, embora a defesa tenha fundamentado sua tese na primeira parte do inciso I do artigo 4º, do Decreto n. 9.246/17, consistente na necessidade da aplicação da sanção
pelo

Juízo competente em audiência de justificação, no mesmo dispositivo, consta que a prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do referido Decreto, impede a concessão de indulto ou comutação de pena ao apenado.

Assim, acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o Decreto Presidencial, ao estabelecer a ausência da prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação da norma, não condicionou sua incidência a aplicação de sanção pelo Juízo competente.

Com efeito, a Terceira Turma Criminal do tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio do julgamento do Agravo em Execução n. 20180020025674 DF 0002556-76.2018.8.07.0000, em caso análogo ao dos autos, se posicionou no sentido de que:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETOS N. 8.172/2013 E 8.380/2014. FALTAS GRAVES. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Se o sentenciado praticou crime doloso durante o período de relevância e já houve inclusive o trânsito em julgado antes da prolação da decisão concessiva de indulto, ausente o requisito subjetivo para sua concessão com base no Decreto nº 8.172/2013. II - A prática de novo crime, considerada falta grave nos termos do art. 52 da Lei nº 7.210/1984, é causa impeditiva para a obtenção de indulto, desde que tenha ocorrido dentro do período estabelecido pelo decreto em questão. III - Conforme exegese do art. 5º do Decreto nº 8.380/2014, a concessão de indulto foi condicionada à inexistência de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, por falta cometida nos doze meses anteriores à data de publicação do referido Decreto, sem menção expressa ao período em que deveria ser homologada/apurada. IV - Havendo notícia do cometimento de falta no período de referência, nada impede que sua apuração e homologação seja posterior à publicação do Decreto, sendo inviável a concessão prematura do indulto. V - Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 20180020025674 DF 0002556-76.2018.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2018 . Pág.: 100/113)

Demais disso,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo crime, considerada falta grave nos termos do art. 52 da Lei nº 7.210/1984, é causa impeditiva para a obtenção do indulto, desde que tenha ocorrido dentro do período estabelecido pelo decreto em questão. (HABEAS CORPUS Nº 307.696 – SP)

Assim, d
e acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Desse modo, tendo o reeducando praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 9.246/2017, com condenação transitada em julgado, também em data anterior ao referido decreto, resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma, mesmo que ausente audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021